Tribunal: TJSP
Processo: 1053539-91.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ - SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CABIMENTO, MAS DE FORMA SIMPLES E NÃO

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ - SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CABIMENTO, MAS DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1053539-
91.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALDINEY
FRAGA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053539-91.2019.8.26.0002 -Voto no 49546
2
APELAÇÃO No 1053539-91.2019.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: ALDINEY FRAGA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
VOTO No 49.546
AÇÃO REVISIONAL
CONTRATO BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO
ADMISSIBILIDADE -
JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO TEMA 958/STJ - SEGURO -
JULGAMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS

TEMA
972/STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABIMENTO,
MAS DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO

AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - SUCUMBÊNCIA
MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença julgou parcialmente procedente
ação revisional de cédula de crédito bancário para
reajuste das prestações em aberto após excluir a tarifa
de avaliação do bem, com restituição simples dos valores
pagos a esse título, corrigidos e com juros de mora.
Condenou o autor nas despesas processuais e verba
honorária de 10% do valor atualizado da causa, observada
justiça gratuita.
Apelou o autor, para quem a sentença é
nula por falta de fundamentação. Volta-se contra a tarifa
de registro e seguro prestamista. Defende aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com nota
de justiça gratuita.
É o Relatório.
A sentença observou requisitos a que alude
o art. 489 do CPC. Nela não há omissão, e só a ausência
de fundamentação, não ocorrente na espécie, poderia
ensejar decretação de nulidade. A fundamentação concisa
ou sucinta, mas que indique com clareza os motivos que
levaram o juiz a decidir como decidiu, não é causa de
nulidade.
Busca-se
revisar
cédula
de
crédito
bancário para financiamento de veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053539-91.2019.8.26.0002 -Voto no 49546
3
Quanto à tarifa de registro de contrato, a
2a Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo
no 1.578.553/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 06.12.2018, Tema 958/STJ, fixou as
seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do
CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25.02.2011, data da entrada em vigor da Resolução CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
À luz do que se decidiu e da causa de
pedir, lícita a tarifa de registro de contrato, visto
como se demonstrou a fls. 40/41, por documento juntado
pelo autor, que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando assim a constar no documento do
veículo.
Tocante ao seguro (fls. 37, “Quadro 5

CET
CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO”, item 5.5
“Pagamentos Autorizados”, subitem “Seguro Prestamista” -
R$ 979,00), a 2a Seção do STJ, ao julgar os Recursos
Especiais Repetitivos no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP,
Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
17.12.2018, Tema 972/STJ, fixou as seguintes teses para
os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1 Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25.02.2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.2 Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada; 2.3 A abusividade de encargos acessórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053539-91.2019.8.26.0002 -Voto no 49546
4
do contrato não descaracteriza a mora”.
Como se verifica do contrato, a opção do
consumidor de contratar ou não o seguro não foi
observada. Ademais, o contrato não assegura liberdade na
escolha dos outros contratantes (as seguradoras). Ou
seja, já condiciona a contratação de seguradora indicada
pelo banco, não havendo ressalva quanto à possibilidade
de contratação de outras seguradoras, à escolha do
consumidor.
Assim, a exigência do valor do seguro não
se sustenta, visto como não se ressalvou a liberdade de
contratar, bem como a possibilidade de contratação de
outras seguradoras, à escolha do consumidor.
Circunscritas as razões de apelação a tais
questões, a procedência da demanda é, pois, parcial,
para, além da tarifa de avaliação, afastar a cobrança do
seguro
prestamista
(R$
979,00),
com
restituição
atualizada pela tabela prática do Tribunal de Justiça a
partir do desembolso, e juros legais de mora da citação,
admitida compensação com créditos de titularidade da ré,
nos termos da Súmula n° 322 do STJ, sem a sanção a que
alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, que pressupõe má-fé do credor, aqui não
demonstrada (Rcl no 4.892/PR 2a Seção, Rel. Min. Raul
Araújo, DJe 11.05.11; AgRg no REsp 1.199.273/SP, Rel.
Min. Sidnei Beneti, DJe 19.08.11; AgRg nos EDcl no Ag
1.091.227/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
09.08.11; REsp 1.032.952/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 26.03.09).
Não se altera o capítulo da sucumbência
(CPC, art. 86, parágrafo único), a cargo do autor,
observando-se na cobrança o art. 98, § 3o, do CPC (fls.
145).
Faço ver que, provido em parte o recurso,
descabem honorários recursais (EDcl no AgInt no REsp
1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
08.05.2017).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator